Tribunal: TJDFT
Processo: 0736574-87.2025.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. LICENÇA-PRÊMIO CONVERTIDA EM PECÚNIA. PAGAMENTO DE FORMA PARCELADA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICE DE CORREÇÃO APLICADO. INPC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Trata-se de recurso inominado contra sentença que julgou improcedente o pedido de condenação do Distrito Federal ao pagamento de diferenças decorrentes da utilização da Taxa SELIC na atualização monetária sobre as parcelas de licença-prêmio convertida em pecúnia, bem como o pagamento de indenização por danos morais.
1.1. A recorrente se aposentou em 03/2021 e começou a receber as parcelas da licença-prêmio convertidas em pecúnia em 04/2021.
1.2. O Distrito Federal aponta que as parcelas foram atualizadas pelo INPC desde a data da aposentadoria, nos termos da Circular SEI-GDF n.o 6/2019 - SEEC/SEGEA/SUGEP.
II. Questão em Discussão
2. As questões em discussão consistem em: (i) definir se é legitima a aplicação da Taxa SELIC como índice de correção monetária sobre o saldo devedor das parcelas de licença-prêmio convertida em pecúnia, em substituição ao INPC previsto na Circular SEI-GDF no 6/2019, que regulamentou o Decreto no 40.208/2019; e (ii) Verificar se houve violação aos direitos da personalidade da recorrente, apta a justificar a condenação por danos morais.
III. Razões de Decidir
3. Os arts. 16 e 17 do Decreto no 40.208/2019 estabeleceram o pagamento de indenização de licença-prêmio convertida em pecúnia de forma parcelada, em 36 parcelas mensais sucessivas e atualizadas. Por sua vez, a Circular SEI-GDF n.o 6/2019 - SEEC/SEGEA/SUGEP, definiu que a atualização de cada parcela seria realizada pelo INPC.
4. A aplicação da SELIC, conforme previsto no art. 3o da Emenda Constitucional no 113/2021, restringe-se às hipóteses de condenações judiciais contra a Fazenda Pública, não se estendendo automaticamente aos pagamentos administrativos voluntários. A SELIC, por englobar correção monetária e juros de mora, não se mostra adequada para atualização de valores pagos espontaneamente, sob pena de enriquecimento sem causa do credor.
5. Quanto ao pedido de indenização por danos morais, não restou demonstrada conduta ilícita por parte da Administração Pública, tampouco situação de gravidade apta a configurar violação aos direitos da personalidade da recorrente. Os prejuízos alegados são de natureza patrimonial, não havendo comprovação de abalo psicológico relevante ou constrangimento indevido.
IV. Dispositivo
6. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. Recorrente vencida e condenada ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (art. 55 da Lei 9.099/95). Suspensa a exigibilidade, ante a gratuidade de justiça deferida.

Tese de julgamento: “1. A taxa SELIC, por englobar correção monetária e juros de mora, não é o índice de correção adequado para ser aplicado nas parcelas de licença-prêmio convertida em pecúnia, considerando a ausência de mora da Administração para o pagamento da 1a parcela, sob pena de enriquecimento ilícito do credor.”

Legislação relevante citada: Emenda Constitucional no 113/2021, art. 3o; Decreto no 40.208/2019, arts. 16 e 17; Circular SEI-GDF n. 6/2019.